Tribunal: TJSP
Processo: 2266356-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que manteve as averbações premonitórias realizadas nas matrículas dos imóveis indicados, tendo em vista a controvérsia a respeito da satisfação do crédito do exequente - Pretendido cancelamento da medida – Alegação de que a execução já se encontra garantida por imóveis penhorados, cujos valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que manteve as averbações premonitórias realizadas nas matrículas dos imóveis indicados, tendo em vista a controvérsia a respeito da satisfação do crédito do exequente - Pretendido cancelamento da medida – Alegação de que a execução já se encontra garantida por imóveis penhorados, cujos valores suplantam a dívida - Improcedência do inconformismo - Averbações que se mostram acautelatórias, visando dar ciência a terceiros acerca da ação executória e impedir a ocorrência de fraude à execução, não se confundindo com constrição de bens, tais como penhora e arresto – Ausência de prejuízo – houve discordância da parte contrária em cancelar as averbações e ausente prova de que a execução encontra-se integralmente garantida - Hipótese de manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido.
Pretendido cancelamento da averbação que recai sobre o imóvel de matrícula no 26.313, do CRI de Alta Floresta/MT – Alegação de que referido imóvel foi vendido a terceiro - Pedido de levantamento da averbação que implica em defesa de direito de terceiro, vedado pelo artigo 18 do CPC - Terceiro que ao tomar ciência da averbação, querendo poderá ingressar com os meios apropriados – Decisão mantida, também nessa parte – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
Registro: 2020.0001047684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266356-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes CARLOS
LEONEL MARTINS REDONDO e C.H.R. ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, é agravado FRANCISCO
FLORA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
VOTO No: 32455
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGTED.:
CARLOS
LEONEL
MARTINS
REDONDO
E
C.H.R

ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGDO.: FRANCISCO FLORA NETO
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Insurgência em face de decisão que manteve
as averbações premonitórias realizadas nas matrículas dos
imóveis indicados, tendo em vista a controvérsia a respeito
da satisfação do crédito do exequente - Pretendido
cancelamento da medida Alegação de que a execução já
se encontra garantida por imóveis penhorados, cujos valores
suplantam a dívida - Improcedência do inconformismo -
Averbações que se mostram acautelatórias, visando dar
ciência a terceiros acerca da ação executória e impedir a
ocorrência de fraude à execução, não se confundindo com
constrição de bens, tais como penhora e arresto Ausência
de prejuízo
houve discordância da parte contrária em
cancelar as averbações e ausente prova de que a execução
encontra-se
integralmente
garantida
-
Hipótese
de
manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido.
Pretendido cancelamento da averbação que recai sobre o
imóvel de matrícula no 26.313, do CRI de Alta Floresta/MT
Alegação de que referido imóvel foi vendido a terceiro -
Pedido de levantamento da averbação que implica em
defesa de direito de terceiro, vedado pelo artigo 18 do CPC -
Terceiro que ao tomar ciência da averbação, querendo
poderá ingressar com os meios apropriados
Decisão
mantida, também nessa parte Recurso desprovido.
1) Trata-se de recurso de agravo de
instrumento, com pedido de efeito ativo, tirado contra a
decisão de fls. 27/28, que em ação de execução de título
extrajudicial,
manteve
as
averbações
premonitórias
realizadas nas matrículas dos imóveis indicados.
Sustentam os recorrentes que o Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
piso, mesmo estando a execução garantida por penhora,
manteve as AVERBAÇOES PROMONITÓRIAS feitas pelo AGRAVADO
em imóveis não penhorados e alienados para terceiros,
caracterizando nítida afronta ao §2o do art. 828 do CPC
(grifo no original) (fls. 04).
Afirma que se trata de ação de execução de
título extrajudicial proposta em 26/01/2010. Munido da
certidão de distribuição da ação, em fevereiro de 2014, o
agravado promoveu a averbação da existência da ação de
execução
nas
margens
das
seguintes
matrículas
imobiliárias dos agravantes, a saber: a. Matrícula 13.559
AV-33/13.559; b. Matrícula 10.668
AV-30/10.668; c.
Matrícula 13.560
AV-6/13560; d. Matrícula 113

AV-10/113; e. Matrícula 112
AV-10/112; f. Matrícula
15.120 AV-5/15.120; g. Matrícula 6.545 AV-31/6.545 e
AV-32/6.545; h. Matrícula 15.118
AV-5/15.118; i.
Matrícula 21.476 AV-2/21.476; j. Matrícula 22.543 - k.
Matrícula 15.119 AV-5/15.119, e; l. Matrícula 26.313
AV-1/26.313 NÃO PERTENCE MAIS AO EXECUTADO. No curso da
execução foram PENHORADOS apenas 02 (dois) bens imóveis
de propriedade dos agravantes pois suficientes para
garantir a execução, a saber: a. Matrícula 15.119 com
área de 100,86 há avaliado por R$ 6.051.600,00 e; b.
Matrícula 21.476 com área de 21.3247 há Avaliado por
R$ 1.279.482,00 (fls. 04/05).
Constata-se respectivamente nos registros
R7 e na R3 das respectivas matrículas, que a penhora foi
levada a cabo no dia 15/11/2015. De acordo com auto de
avaliação em acostado, os 02 (dois) imóveis (matrículas
15.119 e 21.476) foram avaliados pelo oficial de justiça
na importância de R$ 7.331.082,00, equivalente a R$
60.000,00
por
hectare.
Em
16/10/2017,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
agravado/exequente,
por
conta
própria,
postulou
a
RETIFICAÇÃO da PENHORA quanto à área objeto da Matrícula
15.119, tendo pois reconhecido a compra e venda feita no
ano de 2012, de uma fração de área correspondente a
4,8400 há da respectiva matrícula 15.119, pelo AGRAVADO
em favor do Sindicato Rural de Alta Floresta/MT. Deferida
a retificação da penhora, a avaliação judicial dos
imóveis passou a ser de R$ 7.040.682,00, da seguinte
forma: c. Matrícula 15.119
com área de 96,02 há

avaliado por R$ 5.761.200,00 e; d. Matrícula 21.476 com
área de 21.3247 há avaliado por R$ 1.279.482,00 (fls.
05/06).
Alegam que o valor atualizado da execução
é
de
aproximadamente
R$ 3.730.000,00
(evolução da
planilha do credor em anexo), incluindo honorários
advocatícios, dos quais são garantidos por penhoras no
valor de R$ 7.040.682,00, ou seja, a penhora suplanta o
valor da dívida (fls. 06).
Em 22/09/2020, dentre outros pedidos, o
agravante
postulou
o
cancelamento
das
averbações
premonitórias que recaem sobre bens não penhorados e
alienados a terceiros, todavia, o magistrado de piso
indeferiu o pedido, proferindo a decisão ora agravada e
encartada às fls. 974/975. Contudo, têm o agravante que o
juízo de piso violou o que dispõem o artigo 828, §2o do
CPC, pois tendo ocorrido a penhora sobre suficientes para
garantir a execução, mostra-se desnecessária a manutenção
das averbações premonitórias sobre outros imóveis não
penhorados,
inclusive
de
bem imóvel alienado para
terceiros antes mesmo da averbação, como já reconhecido
pelo agravado (fls. 06/07).
Afirmam os recorrente que o cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
da averbação premonitória em bens não penhorados não é
faculdade, pelo contrário, é obrigação, tanto que há
disposição de que se uma parte não fizer deverá o juiz
determiná-la de ofício ou a requerimento. A dívida
atualizada da execução perfaz a quantia aproximada de R$
3.720.000,00, totalmente garantida por penhor de bens
avaliados em R$ 7.040.682,00, ou seja, resta demonstrado
que a penhora suplanta o valor da dívida (fls. 08/09).
Destacam
que
a
matrícula
26.313
foi
desmembrada da área maior objeto da Matrícula imobiliária
n. 15.119, sendo esta última objeto de penhora nos autos
e, da qual, a pedido do próprio agravado que reconheceu a
alienação da fração 4,8400 há para o Sindicato Rural de
Alta Floresta/MT na data de 09/07/2012, postulou a
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. De acordo com a
ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, a fração ideal de
4,840 foi alienada para o SINDICATO RURAL DE ALTA
FLORESTA na data de 09/07/2012, antes de o agravado
efetivar
o
registro
da
averbação
premonitória
na
matrícula 15.119, da qual veio a ocorrer no dia
21/02/2014. O Sindicato Rural registrou a escritura e
desmembrou sua fração ideal de 4.8400 há somente no dia
27/08/2014, conforme pode ser observado no R-6/15.119 e
que, por conta do princípio da continuidade do registro
público a averbação feita na matricula 15.119 foi trazida
para a nova matricula desmembrada, no caso a matricula
26.313. Resta evidente que ao tempo da averbação e da
penhora, o respectivo imóvel objeto da matricula 26.313
já não pertencia mais ao AGRAVANTE, razão pela qual deve
ser cancelada a averbação premonitória que recai sobre o
respectivo bem, até mesmo para que se evite a ajuizamento
de Embargos de Terceiros (fls. 09/10).
Requer se defira em sede antecipação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
cancelamento da averbação premonitória que recai sobre o
imóvel de matrícula 26.313 do CRI de Alta Floresta/MR
(fls. 11).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, com o imediato cancelamento de todas as
averbações premonitórios que recaem sobre os imóveis não
penhorados de propriedade do agravante, nos termos do
art. 828, § 2o, do CPC (fls. 11).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem o postulado efeito ativo, sobrevindo resposta às fls.
161/163.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Assiste razão aos executados.
De fato, não se verifica a publicação
do edital do leilão designado às fl 866/871. Da
mesma forma, não foi observado o prazo previsto
no artigo 889, do Código de Processo Civil, para
intimação do advogado dos devedores a respeito
das datas da hasta pública.
Com efeito, determino o cancelamento do
leilão designado. Comunique-se com urgência a
empresa leiloeira para que tome as providências
necessárias.
Por ora, ficam mantidas as averbações
premonitórias
realizadas
nas
matrículas
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
imóveis indicados, tendo em vista a controvérsia
a respeito da satisfação do crédito dos exequentes.
Indefiro o pedido de designação de
audiência de conciliação, cabendo às partes, se
desejarem,
apresentar
minuta
de
composição
amigável para homologação.
Cumpra- se esta decisão e tornem conclusos para análise do pedido de nova
avaliação do bem penhorado.
Intime-se” (fls. 27/28).
A
presente
insurgência
não
merece
provimento, agindo com acerto o magistrado 'a quo' ao
manter as averbações premonitórias previstas no art. 828,
do Código de Processo Civil, nas matrículas indicadas nas
razões recursais (fls. 04/05).
Isso porque, o cancelamento da averbação
somente pode ser levado a efeito quando a execução
estiver suficientemente garantida por penhora (CPC, art.
828, §2o), sendo certo que a sua manutenção não causa
prejuízo ao devedor, porquanto se trata de medida
acautelatória, visando dar ciência a terceiros acerca da
ação executiva e impedir a ocorrência de fraude à
execução, não se confundindo com constrição de bens, tais
como penhora e arresto.
Ademais, em contrarrazões (fls. 161/163),
houve discordância da parte contrária em cancelar as
averbações e ausente prova de que a execução encontra-se
integralmente garantida.
A esse respeito, este Egrégio Tribunal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
se pronunciou em casos análogos:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
INDEFERIMENTO.
Agravo
de
instrumento. Inteligência do art. 615-A que
possibilita a averbação de bens no ato da
distribuição da ação da execução. Procedimento
que tem por objetivo tutelar o processo executivo
contra
fraude
à
execução.
Precedente
STJ.
Averbação que não indisponibiliza o imóvel.
Impenhorabilidade
reconhecida.
Ausência
de
prejuízo. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2250380-87.2015.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Virgílio de Oliveira Junior,
j. em 15.04.2016).
“EXECUÇÃO. Averbação na matrícula de
imóvel pertencente ao executado da existência de
execução, realizada em razão do disposto no
artigo 615-a do CPC. Alegação da caracterização
de bem de família. Pretensão ao cancelamento da
aludida averbação. Manutenção no contexto dos
autos. Viabilidade. Recurso improvido”. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2271675-83.2015.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Luis Carlos de Barros, j. em
11.04.2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
PRETENSÃO
AO
CANCELAMENTO
DA
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ARTIGO
615-A DO CPC. O dispositivo tem como claro
objetivo permitir a publicidade, por meio dos
registros públicos, da tramitação de processo
executivo contra o devedor. Regra, ademais, que
tem por fim evitar a ocorrência de fraude à
execução, na esteira do quanto firmado na Súmula
375 do E. STJ Averbação que tem como finalidade a
publicidade da existência de ações e não a
constrição e expropriação de bens. Agravo não
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2064620-65.2015.8.26.0000, 22a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Roberto Mac Cracken, j. em
11.06.2015).
“EXECUÇÃO. Decisão que deferiu pedido
de expedição de mandado de cancelamento de
averbação
prevista
no
art.
615-A,
do
CPC.
Cancelamento da averbação somente pode ser levado
a efeito quando a execução estiver suficientemente garantida por penhora (CPC,
art.615-A, §2o), sendo certo que a sua manutenção
não causa prejuízo ao devedor, porquanto se trata
de medida acautelatória, visando dar ciência a
terceiros acerca da ação executiva e impedir a
ocorrência
de
fraude
à
execução,
não
se
confundindo com constrição de bens, tais como
penhora e arresto (...). Recurso provido”. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2030366-66.2015.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado,
Des.
Rel.
Rebello
Pinho,
j.
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
13.04.2015.
Além do mais, não ficou comprovada, ao
menos até o presente momento, a iminência de risco de
dano grave, que possa decorrer de tais averbações.
Com relação, especificamente, à matrícula
no 26.313 do CRI de Alta Floresta/MR (alienado a
terceiro),
o
pretendido
cancelamento
da
averbação
premonitória implica, em tese, defesa de direito alheio,
assim sendo, se eventual prejuízo é do terceiro, o
executado não goza de legitimidade para defende-lo,
podendo o terceiro, após tomar ciência da averbação,
ajuizar embargos de terceiro para defender seu direito,
conforme dita o artigo 18 do Código de Processo Civil,
confira-se:
“Art.
18.
Ninguém
poderá
pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.”
Diverso não é o entendimento deste E.
Tribunal, conforme o seguinte precedente:
“LEVANTAMENTO
DE
PENHORA.
Imóvel.
Cumprimento de sentença. Pedido da executada ao
fundamento de que o bem foi alienado a terceiro.
Impossibilidade
de
defender
direito
alheio.
Inteligência do artigo 18 do CPC. Precedente.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2266356-61.2020.8.26.0000 Itu - Voto 32455
2138365-05.2020.8.26.0000,
rel.
Des.
Fernando
Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j.
24/07/2020)
É o quanto basta, mantendo-se a decisão
hostilizada.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
interposto.
JACOB VALENTE
Relator